Tribunal: TJMT
Processo: 1019185-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019185-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), MARLY DIAS GONCALVES - CPF: 171.926.681-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – CARDIOPATIA GRAVE – LAUDOS PARTICULARES QUE COMPROVAM A DOENÇA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IRPF E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O BENEFÍCIO RECEBIDO – DEVER – RECURSO PROVIDO.

A Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do Imposto de Renda.

Assim, embora não fora anexado aos autos laudo médico oficial, foram juntados diversos laudos particulares atestando, sem sombra de dúvidas, ser a agravante portadora de cardiopatia grave.

Portanto, a suspensão da cobrança de IRPF e a redução da contribuição previdenciária sobre o benefício recebido pela agravante são medidas que se aplicam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
MARLY DIAS GONÇALVES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1007415-56.2022.8.11.0004

movida pela agravada, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerida para suspender o desconto do imposto de renda retido na fonte, na folha de pagamento da agravante e a redução da contribuição previdenciária.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que faz jus a isenção do pagamento de imposto de renda pessoa física, em razão de ser portadora de doença grave, qual seja, CARDIOPATIA GRAVE descrita no artigo 6o, XIV e XV da Lei 7713/88 e que comprova ser acometida por esta enfermidade incapacitante e onerosa através do Laudo (atestado médico). Fazendo também faz jus a redução da contribuição previdenciária, em razão de ser portadora de doença grave.

Aduz que “in causu”, os requisitos para a concessão da tutela antecipada previstos no artigo 300 do CPC, já que a “prova inequívoca da verossimilhança das alegações” resta evidenciada pela necessidade do Agravante e pela possibilidade do Réu que restaram cabalmente comprovadas.”

Pleiteia-se, assim, a suspensão imediata suspensão da cobrança do imposto de renda, bem como a redução da contribuição previdenciária incidente sobre o benefício de pensão por morte liminarmente até que se julgue a procedência da referida ação.

A medida liminar não foi concedida (ID. 144688699).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se considerando a ausência de interesse público (ID. 151078194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
MARLY DIAS GONÇALVES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1007415-56.2022.8.11.0004

movida pela agravada, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerida para suspender o desconto do imposto de renda retido na fonte, na folha de pagamento da agravante e a redução da contribuição previdenciária.

Pois bem.

O presente recurso consiste em determinar se a agravante faz jus à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, de modo a excluir a incidência do imposto de renda sobre o beneficio de pensão por morte recebido pela mesma.

Conforme consta dos autos, restou comprovada por meio do laudo médico, que a demandante é portadora de Cardiopatia Grave, CID J44.9/I27/D86.

Sabe-se que, conforme preceitua a Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988, são isentos de imposto de renda, ás pessoas físicas, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

E ainda, que as pessoas físicas portadoras das doenças incapacitantes, acima mencionadas, também possuem isenção de contribuição previdenciária, que se incide apenas sobre as parcelas que superem o teto do regime geral da previdência social, para aposentados e pensionistas.

No entanto, prevê o §4o do art. 2o da Lei complementar no 700/2021, que acrescentou e alterou dispositivos das Leis Complementares nos 202, de 28 de dezembro de 2004, e 560, de 31 de dezembro de 2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar no128, de 11 de julho de 2003.

“§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.”

In casu, existe nos autos Laudo médico juntado pela agravante, atestando ser essa portadora de cardiopatia grave há muitos anos, além disso, nota-se também nos autos de origem que o Estado de Mato Grosso, intimado, não se manifestou, e se mantém inerte até o presente momento.

A Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do Imposto de Renda. Assim, embora não fora anexado aos autos laudo médico oficial, foram juntados diversos laudos particulares informando ser a agravante portadora de cardiopatia grave (id. 144350164).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – AUTOS PARA JULGAMENTO APÓS REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – LAUDOS PARTICULARES QUE COMPROVAM A DOENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO OFICIAL – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do Imposto de Renda.

Embora administrativamente o Ministério Público tenha negado a isenção ao IRPF incidente sobre os proventos da Apelada, foram juntados diversos laudos particulares informando ser a Requerida portadora de neoplasia maligna (C44.3), bem como, no último laudo juntado aos autos, realizado pela perícia oficial, constatou-se que ser a servidora portadora de enfermidade justificadora da concessão de isenção de Imposto de Renda.

(N.U 0021012-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Logo, a isenção de Imposto de Renda bem como, a redução da contribuição previdenciária incidente sobre o beneficio de pensão por morte recebida pela agravante, devem ser aplicados, visto que cumpre os requisitos necessários para tanto.

Ante ao exposto, DOU provimento ao recurso interposto para suspender a cobrança do imposto de renda, bem como a redução da contribuição previdenciária incidente sobre o benefício de pensão por morte percebida pela agravante, até o julgamento do mérito da ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023